Tribunal: TJSP
Processo: 2177530-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Agravante que está desempregado e comprovou que a quantia presente em conta bancária refere-se à indenização de seguro DPVAT recebida pelo falecimento do genitor. Presunção de pobreza não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Agravante que está desempregado e comprovou que a quantia presente em conta bancária refere-se à indenização de seguro DPVAT recebida pelo falecimento do genitor. Presunção de pobreza não afastada. Benefício que deve ser concedido. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.